Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. In casu, observa-se realmente a presença de erro material no que toca ao percentual do ônus da sucumbência, razão por que corrijo o equívoco nesta oportunidade.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.